Tribunal: TJES
Processo: 0001434-98.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001434-98.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON LUIZ MIRANDA E SILVA e outros
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO KARLA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
0001434-98.2019.8.08.0021

APTE
/APDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KARLA

APTES/
APDOS:
EDSON LUIZ MIRANDA E SILVA

e

ILMA ARADY ROCHA MIRANDA

RELATOR: DES
EMB
. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Noticiam os autos que EDSON LUIZ MIRANDA E SILVA e ILMA ARADY ROCHA MIRANDA (autores) propuseram, na origem, a presente
“ação de indenização por danos materiais
e morais
”
em desfavor do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KARLA (réu) pretendendo a reparação pelos prejuízos advindos das infiltrações ocorridas no teto do apartamento de cobertura onde residem.

O julgador
a quo
, concluindo pela responsabilidade do réu em razão da laje de cobertura corresponder à área comum, julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, estabelecendo o valor da indenização por danos materiais em R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), com correção monetária e juros desde 13/02/2019, data da confissão de dívida firmada nos autos da ação nº 0004072-41.2018.8.08.0021 (cobrança de cotas condominiais), rejeitando, todavia, a pretensão de condenação por danos morais.

A propósito, assim constou da sentença (fls. 247/250 – digitalizadas):

Ab initio
, cumpre-me pontuar que, nos casos de infiltração em laje ou terraço de cobertura, a responsabilidade, em regra, será:
(i)

exclusiva do condômino
, se o terraço fizer parte de sua unidade imobiliária, ou seja, se for propriedade exclusiva deste;
(ii)

do condomínio
, se a laje ou o terraço corresponder a uma área comum.

Infere-se dos autos e das alegações das partes que a hipótese em apreço é aquela em que a laje de cobertura é considerada
área comum
, de modo que, neste caso, a responsabilidade pelos danos causados por infiltração na laje é, em tese, do Condomínio requerido.

Pois bem. O artigo 186 do Código Civil, dispondo sobre a chamada responsabilidade subjetiva, prevê que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Assim, aquele que comete ato ilícito deverá, por determinação do artigo 927 do Código Civil, reparar os danos causados.

Verificando as provas dos autos restou incontroverso que:

a. nas Assembleias do Condomínio requerido havia discussão sobre a necessidade de
manutenção do telhado
, ou seja, a laje superior do Edifício Karla recomendava reparos (haviam telhas e calhas trincadas);

b. um profissional técnico foi acionado pelo Condomínio requerido e este constatou que havia uma sacola plástica na “boca de lobo” (na calha), que provocou o entupimento e o transbordo de água;

c. não havia sido feita manutenção preventiva do telhado.

Afora as discussões sobre inadimplemento de cotas condominiais, matéria estranha aos autos, é possível concluir que se não havia manutenção prévia no telhado, o Condomínio requerido descurou-se do seu dever de zelar da edificação, principalmente, porque lhe era de conhecimento anterior que tanto as calhas como as telhas possuíam trincas.

Assim, a sacola encontrada na “boca do lobo”, não afasta a responsabilidade do requerido pela conservação e limpeza edilícia.

Para a caracterização da responsabilidade civil, porém, impõe-se a comprovação do nexo causal ou do nexo etiológico. Não basta que o agente tenha agido contrariamente à lei ou ao direito, ou que a vítima tenha sofrido dano. É necessário que se estabeleça relação de causalidade entre a ilicitude da ação e o mal causado. Ou seja, mostra-se imprescindível a demonstração de que, sem a conduta do agente, o dano não teria ocorrido.

Assim, entendo que a parte autora trouxe aos autos provas suficientes de que em razão das fortes chuvas de verão (dezembro/2017), a laje superior do edifício, por falta de manutenção prévia, ficou encharcada, levando o teto e as paredes de sua unidade imobiliária a sofreram infiltrações que ensejaram o dano aduzido.

Resta a este julgador, porém, ponderar a respeito do
quantum
pretendido a título de danos materiais.

Os autores trouxeram 02 (dois) orçamentos de empresas diferentes (fls. 59 e 60), cujo valor médio para a estante de madeira é de R$36.325,00 (trinta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais).

O requerido, por sua vez, infirmou os valores orçados trazendo, para tanto, aos autos 02 (dois) orçamentos de empresas diversas (fls. 144 e 145), cujo preço médio é de R$18.675,00 (dezoito mil seiscentos e setenta e cinco reais).

Por óbvio que a diferença de preços se dá por uma série de fatores, mas, o principal deles, é a livre concorrência.

Nesse contexto, considerando-se que a pretensão autoral é de compensação por perdas e danos, não o objeto em si, entendo que, pelas regras de experiência, o valor médio apurado entre os orçamentos é suficiente para atender ao interesse das partes.

Destarte, condeno o Condomínio requerido ao pagamento de
R$27.500,00
(vinte e sete mil e quinhentos reais), a título de
danos materiais
referentes à
estante
de madeira da sala superior do imóvel dos autores.

No que diz respeito ao orçamento com o acerto na pintura e gesso de teto e mureta da escada, os autores apresentaram 03 (três) orçamentos, não impugnados ou infirmados pelo requerido, cujo menor valor apresentado foi de
R$2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), o que considero devido a título de obra de acertamento da infiltração.

Por fim, no tocante ao
dano moral
, denoto que os fatos em apreço constituem mero aborrecimento advindo das relações sociais cotidianas, não desencadeando a indenização extrapatrimonial pretendida.

Digo isto na medida em que as infiltrações, conforme fatos e provas dos autos, não foram capazes de comprometer a permanência dos autores em seu imóvel, cujo conserto foi por eles postergado por livre e espontânea vontade.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO. VAZAMENTO. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) III -
Para haver compensação pelos sofrimentos amargados, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana
. IV -
Embora o imóvel tenha sofrido avarias, não se constatou real risco de desabamento, nem necessidade de o autor se mudar do local, tratando-se, portanto, de transtornos e aborrecimentos que não ensejam compensação por danos morais
. V - Negou-se provimento ao recurso. (
TJDF.
Acórdão 1143515, 07376065620178070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018,
publicado no DJE: 19/12/2018
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Em seu articulado (fls. 268/277 – digitalizadas), o réu alega: (i) não existe nenhuma prova nos autos demonstrando que a infiltração ocorrida na unidade dos autores decorreu exclusivamente por falta de manutenção na laje; (ii) ao contrário, restou evidenciado a existência de fortes chuvas no período (temporais) e o entupimento do sistema de vazão da laje por sacola plástica; (iii) no que tange aos temporais, não ha maiores discussões de que este é um fato da natureza; (iv) lado outro, no que diz respeito ao entupimento do sistema de vazão da laje por uma sacola plástica, está-se diante de um fato de terceiro; (v) outrossim, a inadimplência dos autores contribuíram para o evento narrado na exordial (infiltração),
“posto que, neste panorama o nexo causal (falta de manutenção das lajes) está inexoravelmente atrelado a falta de verbas do condomínio
”
, e; (vi) em razão da notícia de que os autores ingressariam com esta ação judicial, optou por deixar de receber a integralidade dos valores devidos a título de cotas condominiais, conforme o acordo celebrado nos autos da ação nº 0004072-41.2018.8.08.0021, de modo que incabível a aplicação de juros e correção, considerando que a dívida já se encontra garantida.

Os autores, por sua vez, alegam em suas razões recursais (fls. 281/296 – digitalizadas) que a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais não merece prosperar, estando demonstrados os abalos psíquicos, que não podem ser encarados como meros aborrecimentos advindos das relações sociais cotidianas.

Considerando, pois, que as apelações cíveis interpostas tratam, fática e fundamentalmente, de questões assemelhadas, passo a analisá-las de forma conjunta, promovendo, desta forma, uma prestação jurisdicional coesa e precisa.

Pois bem. Nos termos do art. 1.348, inc. V, do CC, cabe ao condomínio, na pessoa do síndico,
“diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”
.

Destarte, tendo em vista que o telhado de um condomínio consiste em parte de uso comum, nos termos do art. 1.331, § 2º, do CC, é evidente a responsabilidade do réu pelos danos causados em virtude de infiltrações dele advindas, decorrentes do entupimento e/ou transbordo de água pluvial.

No caso, tal como manifestado pelo julgador
a quo
, restou comprovado que as infiltrações encontradas na unidade de cobertura dos autores decorreu de água decorrente da laje, sendo certo que o as chuvas ocorridas no período apontado não constituem causa externa de força maior, pois, à evidência, o evento não é imprevisível, tampouco a instrução probatória demonstrou que houve um volume pluvial catastrófico.

De igual maneira, a sacola plástica encontrada, o que teria sido determinante para o entupimento e o transbordo de água, não exime a responsabilidade do réu, mormente se considerado que não havia sido realizada até então qualquer manutenção preventiva na laje.

Ainda, a inadimplemento dos autores não afasta o dever do condomínio, na pessoa do síndico, de diligenciar a conservação das partes comuns.

Assim, afigura-se acertada a conclusão alcançada pelo julgador
a quo
quanto ao dever do réu de reparar os danos materiais suportados pelos autores, valendo consignar, no ponto, que os valores encontrados não foram objeto de impugnação recursal.

Nada obstante, a despeito do argumento pelo julgador
a quo
e também pelo réu quanto aos juros e correção monetária, não há como olvidar que o c. STJ possui o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros e a correção devem incidir a partir do evento danoso (Súmula de nº 54).

Pretende ainda os autores serem também indenizados por danos morais.

Na espécie, todavia, inexistem danos imateriais a serem ressarcidos, pois os fatos narrados, relacionado a infiltração ocorrida no teto do apartamento dos autores, não se mostram suficientes para,
in casu
, abalar a honra, tendo apenas lhes trazido incômodos, dissabores e aborrecimentos.

Por outras palavras, os fatos narrados nos autos mais parecem orbitar no campo do mero aborrecimento, da chateação cotidiana, do que caracterizar propriamente a violação dos direitos de personalidade, como sustentado pelos autores, sobrelevando o entendimento do julgador
a quo
que as infiltrações, conforme fatos e provas dos autos, não foram capazes de comprometer a habitação, sendo que os reparos foram por eles postergado por livre e espontânea vontade.

Na linha da orientação do c. STJ, meros aborrecimentos próprios da vida em sociedade não são passíveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da honra subjetiva e, por conseguinte, a ensejar indenização por danos morais:

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL - DEFEITO DE CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO - CONSTATAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - LAMENTÁVEL DISSABOR - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - As recentes orientações desta Corte Superior, a qual alinha-se esta Relatoria, caminham no sentido de se afastar indenizações por danos morais nas hipóteses em que há, na realidade, aborrecimento, a que todos estão sujeitos. II - Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. III - No caso, a infiltração ocorrida no apartamento dos ora recorrentes, embora tenha causado, é certo, frustração em sua utilização, não justifica, por si só, indenização por danos morais.
Isso porque, embora os defeitos na construção do bem imóvel tenham sido constatados pelas Instâncias ordinárias, tais circunstâncias, não tornaram o imóvel impróprio para o uso. IV - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.234.549/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 10/2/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. Tendo sido apurado, na instância de origem, que as infiltrações ocorridas no apartamento da agravante não a expuseram a vexame ou constrangimento, correta a condenação apenas ao ressarcimento do dano material. 2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag n. 1.331.848/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 13/9/2011).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço da apelação cível interposta pelo réu e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para consignar que os juros e a correção devem incidir a partir do evento danoso (Súmula de nº 54).

Lado outro, conheço da apelação cível aviada pelos autores, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos autores de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a assistência judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO.
TELHADO DE CONDOMÍNIO. ÁREA COMUM
. RESPONSABILIDADE DO
CONDOMÍNIO
.
JUROS E CORREÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO
DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.348, inc. V, do CC, cabe ao condomínio, na pessoa do síndico,
“diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”
.Destarte, tendo em vista que o telhado de um condomínio consiste em parte de uso comum, nos termos do art. 1.331, § 2º, do CC, é evidente a responsabilidade do réu pelos danos causados em virtude de infiltrações dele advindas, decorrentes do entupimento e/ou transbordo de água pluvial.

2. As chuvas ocorridas no período apontado não constituem causa externa de força maior, pois, à evidência, o evento não é imprevisível, tampouco a instrução probatória demonstrou que houve um volume pluvial catastrófico. De igual maneira, a sacola plástica encontrada, o que teria sido determinante para o entupimento e o transbordo de água, não exime a responsabilidade do réu, mormente se considerado que não havia sido realizada até então qualquer manutenção preventiva na laje.

3. Ainda, a inadimplemento dos autores não afasta o dever do condomínio, na pessoa do síndico, de diligenciar a conservação das partes comuns.

4. O c. STJ possui o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros e a correção devem incidir a partir do evento danoso (Súmula de nº 54).

5. Os fatos narrados nos autos mais parecem orbitar no campo do mero aborrecimento, da chateação cotidiana, do que caracterizar propriamente a violação dos direitos de personalidade, como sustentado pelos autores, sobrelevando o entendimento do julgador
a quo
de que as infiltrações, conforme fatos e provas dos autos, não foram capazes de comprometer a habitação, sendo que os reparos foram por eles postergado por livre e espontânea vontade.

6. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso dos autores desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.